Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0704900-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA CEZA DE OLIVEIRA, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS EMBARGADO: MARIA REGINA OLIVEIRA LIMA, DORALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, POLIANA KEROLEN COSTA DE OLIVEIRA, MARIA ABADIA COSTA, MAICOM COSTA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS DOUGLAS COSTA FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Aos embargados (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora